Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703658-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ORIGINAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Jael Oliveira de Almeida (Id. 68460933) contra a r. decisão Id. 221210725, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do Processo de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0708749-26.2024.8.07.0010, movido contra o Banco Pan S.A. e Outros, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Foi deferido ao autor, em sede de agravo de instrumento, o efeito suspensivo para permitir a tramitação do feito sem o recolhimento das custas iniciais. Passa-se à análise da tutela de urgência. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARCIO HENRIQUE DUTRA CORREA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS. O autor alega, em síntese, que os descontos mensais oriundos de empréstimos consignados comprometem 45% (quarenta e cinco por cento) de sua renda líquida, o que ultrapassaria o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na Lei n. 14.509/2022. Afirma que a situação prejudica sua subsistência e requer a suspensão imediata dos descontos que excedem esse percentual. O autor teve a concessão da gratuidade de justiça indeferida (ID 217133258). Todavia, em sede de agravo de instrumento, foi deferido o efeito suspensivo para que o feito prosseguisse sem o recolhimento das custas iniciais (ID 219559492). É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano, o autor afirma que os descontos inviabilizam sua subsistência. Contudo, não restou demonstrado o risco concreto e imediato, pois a situação descrita se encontra dentro dos parâmetros legais vigentes. O autor é servidor da reserva do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), sua remuneração é regulada pela Lei 10.484/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e pela Lei 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento e se aplica aos militares do Distrito Federal (art. 3o, II). Os artigos 27, §3o, e 29, caput e §1o, da Lei 10.486/2002, estabelecem: “Art.27. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...)”. “Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica.”. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar (Redação “dada pela Lei no 11.134, de 2005)”. A seu turno, a Lei 14.509/2022, em seu art. 2o, parágrafo único, prevê que o total de consignações em folha de pagamento, em favor de terceiros, não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para despesas decorrentes de cartão de crédito consignado. Portanto, os descontos referentes a empréstimos consignados do militar devem observar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração do servidor – dos quais 5% (cinco por cento) deverão incidir exclusivamente em despesas decorrentes de cartão de crédito consignado. Além disso, a soma dos descontos autorizados com os descontos obrigatórios, não pode exceder 70% da referida remuneração. Certo que os contracheques apresentados nos IDs 211142268 a 211142273 demonstram a observância ao percentual sugerido. Ademais, ante a ausência dos contratos bancários nos autos e não estabelecido o contraditório, não há que se falar em limitação dos descontos dos empréstimos em contracheque do autor. Não há, portanto, comprovação suficiente de que os descontos autorizados e obrigatórios estejam ultrapassando o limite total de 70% da remuneração líquida. A documentação apresentada não demonstra, de maneira robusta, que houve comprometimento ilegal de verba alimentar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.” Foram acolhidos os embargos declaratórios, para corrigir erro material acerca dos dados do Autor na decisão agravada (Id. 224598420). Sustenta o Agravante, em síntese, que os descontos dos empréstimos comprometem a totalidade da sua renda, e que a situação de superendividamento coloca em risco sua subsistência. Aduz que é servidor federal regido pela Lei no 8.112/90, e não militar do Distrito Federal, razão pela qual os descontos na sua folha de pagamento se submetem ao limite de 35% da renda bruta (art. 2o da Lei no 14.509/2022), e não ao limite máximo de 45% (art. 3o da referida lei). Pretende a suspensão liminar de todos os descontos em sua conta corrente ou em folha de pagamento, e, subsidiariamente, que sejam limitados a 30% dos rendimentos brutos. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento. Trata-se de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). A jurisprudência desta Corte admite a limitação dos descontos oriundos dos empréstimos bancários em situações de superendividamento, por entender que o prolongamento de insuperável ciclo de endividamento vulnera os preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial (Acórdão 1799539, 07327617120238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 22/12/2023). Ocorre que, no caso em questão, a margem consignável do Agravante não está esgotada, porquanto o desconto mensal de R$ 1.500,00 (Id. 210542027 na origem), representa 18% da renda bruta após os descontos obrigatórios (IR e INSS). Além disso, o único desconto recorrente identificado nos extratos bancários apresentados (Id. 210542031), no montante de R$ 417,27, não parece vulnerar a subsistência do devedor, cuja renda líquida é de R$ 6.135,91 após os descontos em folha de pagamento. Ainda que existam outras dívidas vencidas e a vencer (tabela Id. 220411606), não há indícios de que impactem diretamente a subsistência do Agravante, sendo razoável aguardar a primeira fase do processo de repactuação. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora